Tribunal: TJMMG
Processo: 2000167-88.2025.9.13.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Processo n. 2000167-88.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 15/09/2025 Publicação: 19/09/2025 Decisão: majoritária EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR ABSOLVIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE PIRANGA, MG, SOB O FUNDAMENTO DE EXCLUSÃO DE ILICITUDE POR LEGÍTIMA DEFESA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – SUBMISSÃO DO IMPETRANTE A PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR E DEMISSÃO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – RECURSO ADMINISTRATIVO EM SEGUNDA INSTÂNCIA AVIADO AO GOVERNADOR DO ESTADO – PROVIMENTO NEGADO – FUNDAMENTO QUE DAVA SUPORTE AO MANDADO DE SEGURANÇA NÃO MAIS SUBSISTE – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR (ART. 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em julgar extinto o mandado de segurança, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Vencidos os desembargadores Fernando Galvão da Rocha e Osmar Duarte Marcelino, que julgaram improcedente a presente ação de mandado de segurança. RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança repressivo, com pedido liminar, contra ato do governador do Estado de Minas Gerais. O impetrante, policial militar, em decorrência de um homicídio ocorrido em 30/09/2018, foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 119.354/2018-CPM, por estar incurso no inciso III do art. 13 c/c o inciso II do art. 64 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), sendo excluído por decisão do comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Em 17/08/2021, o Tribunal do Júri da Comarca de Piranga, MG, absolveu o impetrante pela imputação do crime de homicídio, sob o fundamento de exclusão da ilicitude por legítima defesa. O Ministério Público recorreu da sentença. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em 07/06/2022, a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais entendeu que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos e anulou o julgamento (evento 1 – DOC13 dos autos originários), determinando novo julgamento, o qual, até a presente data, não se realizou. Em 05/12/2023, foi publicada, no Diário do Executivo Estadual, a negativa de provimento ao recurso administrativo aviado pelo impetrante ao governador do Estado de Minas Gerais, mantendo-se a demissão do Sd PM Farley Souza Silva das fileiras da PMMG, o que motivou a impetração deste mandamus, em 12/12/2023, perante o Tribunal de Justiça, que declinou da competência em favor desta Justiça Militar estadual. Em despacho proferido no evento 4 – considerando que o único fundamento deste Mandado de Segurança interposto pelo impetrante para o reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo não mais subsiste, qual seja, a absolvição do crime de homicídio, sob a alegação da exclusão da ilicitude por legítima defesa, já que o julgamento do Tribunal do Júri da comarca de Piranga foi anulado, determinando-se que outro se realize –, determinei a abertura de “vista” às partes, pelo prazo comum de 5 (cinco) dias, para manifestação sobre a extinção do feito por ausência de interesse de agir. Em petição apresentada no evento 11, o Estado de Minas Gerais concordou com a denegação da segurança, extinguindo o feito. No evento 12, a defesa do impetrante reconheceu a anulação do julgamento e, tendo em vista que existe a real possibilidade de uma nova absolvição perante o Conselho de Sentença e que, legalmente, o impetrante é inocente, requereu a suspensão do feito até a prolação de decisão de um novo julgamento. No evento 17, este relator determinou a abertura de vista à procuradora de justiça para sua manifestação, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/09. Em parecer ofertado no evento 20, a eminente procuradora confirmou que o fundamento do “direito líquido e certo” apontado no mandado de segurança não mais subsiste, pelo que opinou pela extinção do feito por ausência de interesse de agir. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR O caso que ora analisamos é simples e não demanda uma análise mais aprofundada para a sua elucidação. O impetrante foi julgado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Piranga, MG, em virtude de ter participado em um homicídio ocorrido em 30/09/2018, quando foi absolvido pelo Conselho de Sentença, sob o fundamento de exclusão da ilicitude da conduta por legítima defesa. Em decorrência desses fatos, o militar foi submetido a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 119.354/2018-CPM, como incurso no inciso III do art. 13 c/c o inciso II do art. 64, ambos do CEDM, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 sendo excluído por decisão do comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Foi aviado recurso administrativo, em segunda instância, ao governador do Estado de Minas Gerais, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão demissionária aplicada. O Ministério público recorreu da decisão absolutória do Tribunal do Júri. Em 07/06/2022, a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao analisar o recurso ministerial, entendeu que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos e anulou o julgamento (evento 1 – DOC13 dos autos originários), determinando novo julgamento, o qual, até a presente data, não se realizou. Desta forma, considerando que o único fundamento que dava suporte a este Mandado de Segurança para o reconhecimento do suposto direito líquido e certo do impetrante não mais subsiste, pois foi anulada a decisão absolutória da exclusão da ilicitude por legítima defesa, proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Piranga, MG, extingo o presente mandamus, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Entendo que a presente ação de mandado de segurança deve ser conhecida e julgada improcedente. No caso, mesmo que o Tribunal de Justiça tivesse mantido a absolvição do impetrante acolhendo a tese da legítima defesa, não haveria direito líquido e certo que amparasse o impetrante em seu pleito. Por força do art. 935 do Código Civil, "A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal." Nos termos do referido dispositivo, preserva-se a autonomia das instâncias e a possibilidade de responsabilização funcional, desde que demonstrada a infração disciplinar no PAD, com observância ao contraditório e à ampla defesa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Considerando que o pedido se encontra fundamentado exclusivamente em absolvição criminal, por legítima defesa, julgo improcedente a presente ação de mandado de segurança. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, VENCIDO Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador. relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de setembro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator